Tribunal: TJBA
Processo: 0514963-65.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514963-65.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: ANALUCIA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAMARIS DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO DECORRENTE DO USO. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel, imputando a responsabilidade à construtora e à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios construtivos apontados no imóvel são de responsabilidade da construtora apelante e, caso positivo, se são devidos os valores apontados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar que os vícios construtivos não são decorrentes do tempo de uso do imóvel, mas sim de falhas na construção, o que afasta a tese defensiva da apelante e impõe sua responsabilidade, nos termos do art. 618 do CC.

4. A instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços é solidariamente responsável pelos vícios ou defeitos que acarretem danos ao consumidor, conforme a Teoria da Cadeia de Consumo, em consonância com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

5. Os danos materiais foram devidamente quantificados pelo laudo pericial, que detalhou os custos necessários para sanar os vícios, e a apelante não apresentou prova em contrário.

6. Os vícios construtivos que comprometem a utilização plena do imóvel e geram transtornos significativos ao adquirente configuram dano moral, superando o mero aborrecimento. A fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em seus termos e majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "Configurados os vícios construtivos por falha na execução da obra, é devida a indenização por danos materiais, e por danos morais, quando os defeitos comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, frustrando a legítima expectativa do adquirente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0514963-65.2018.8.05.0080
, que figuram, como apelante,
R H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, e, como apelada
ANALUCIA CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça